Tribunal: TJMT
Processo: 1014863-29.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1014863-29.2021.8.11.0000 - COMARCA DE JACIARA
AGRAVANTE: ADILENO M. BARBOSA & CIA LTDA - ME, LUZIA SILVEIRA DE ALCANTARA
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
Vistos etc.
Evidencia-se que este agravo de instrumento foi interposto por ADILENO M. BARBOSA e CIA LTDA.-ME e outros, nos autos da Ação de Execução Extrajudicial n. 1001075-83.2019.8.11.0010 (referente à Cédula de Crédito Bancário n. 085.407.068), contra a qual já houve insurgência, nesta instância, nos autos do Agravo de Instrumento n. 1011013-98.2020.8.11.0000, julgado pela Excelentíssima Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDARIO, que a tornou preventa para a aludida demanda originária.
Nesse contexto, sobre o instituto da prevenção, o Código de Processo Civil atribui ao Tribunal de Justiça respectivo a regulamentação sobre a distribuição inicial dos processos, desde que observados a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade (art. 930, CPC), determina, ainda, no parágrafo único do aludido artigo que:
"art. 930. [...]
Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. ” (Grifos acrescidos)
Ante o exposto, determino a redistribuição deste recurso, com a consequente compensação de feitos, com fulcro no § 5o do art. 80 do RITJ/MT.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora